Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SEM FINALIDADE LUCRATIVA.
1. Há presunção relativa da hipossuficiência daquele que requer os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, a presunção pode ser afastada, caso os documentos não comprovem a veracidade das informações.
2. O fato de se tratar de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, não comprova a miserabilidade jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Agravo interno prejudicado.